Tribunal: TJMT
Processo: 1025670-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025670-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), ROBSON ALEXANDRE DEMBOGURSKI - CPF: 060.450.169-20 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), ROBSON ALEXANDRE DEMBOGURSKI - CPF: 060.450.169-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE DAIANE DEMBOGURSKI - CPF: 078.292.389-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALORES BLOQUEADOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA DO CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO FUNDAMENTADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de valores aplicados em fundo de investimento, por estarem abaixo de 40 salários-mínimos. A embargante alegou omissão quanto ao ônus do executado de comprovar a natureza alimentar dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão foi omisso ao não enfrentar o argumento da embargante sobre a necessidade de prova da natureza alimentar dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplicou corretamente a jurisprudência do STJ, que presume a natureza alimentar de valores inferiores a 40 salários-mínimos, mesmo que aplicados em fundo de investimento, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso.

A decisão está fundamentada de forma clara e lógica, não sendo exigido que enfrente todos os argumentos das partes, conforme entendimento consolidado do STJ.

O inconformismo da embargante com o conteúdo do julgado não configura omissão, nem autoriza o uso dos embargos como meio de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n.o 1025670-69.2025.8.11.0000, interposto por ROBSON ALEXANDRE DEMBOGURSKI.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. A omissão residiria na ausência de apreciação do argumento, veiculado em contraminuta, de que o devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem salarial ou a essencialidade dos valores bloqueados para sua subsistência.

Argumenta que, sem a referida comprovação, não seria aplicável a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, conforme entendimento que atribui ao executado o ônus de demonstrar o caráter alimentar da verba.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (Id. 322778371), pugnando pela rejeição integral dos embargos, ao argumento de que não há vícios a serem sanados e de que o recurso possui nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matéria já decidida. Requer, ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A embargante afirma que o acórdão foi omisso por não ter analisado a impenhorabilidade sob o aspecto do ônus da prova do devedor. Contudo, essa alegação não procede.

O colegiado fundamentou claramente sua decisão ao reconhecer a impenhorabilidade, com base na jurisprudência do STJ, que protege valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da forma de aplicação. A lógica da decisão está na proteção do mínimo existencial, presumindo o caráter alimentar desses valores.

A tese do STJ, adotada por este Tribunal, estabelece um critério objetivo: se o valor não ultrapassa 40 salários-mínimos, aplica-se a proteção, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso, o que não ocorreu no caso.

Assim, ao reconhecer que o valor bloqueado era inferior ao limite legal e que não havia má-fé ou fraude, o acórdão aplicou corretamente a jurisprudência. Não houve omissão sobre o ônus da prova, pois o juiz não é obrigado a responder todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão de forma clara e lógica.

Na verdade, a embargante tenta reabrir a discussão sobre o critério adotado para afastar a penhora, o que não cabe em embargos de declaração, pois revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025